Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência no valor de R$ 3.061,98 (atualizado até setembro de 2024), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante sustenta a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação e a existência de litispendência decorrente da duplicidade de ações com mesmo objeto, causa de pedir e partes, ajuizadas em 2016 e 2020, ambas visando à cobrança de mensalidades inadimplidas junto à ASSEFAZ. Requereu a suspensão do cumprimento de sentença e sua extinção, além da aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de duas ações com mesmo objeto e partes autoriza o reconhecimento de litispendência e a extinção do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a matéria poderia ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) verificar se houve má-fé do exequente pela propositura de ações idênticas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso de duplicidade de coisa julgada sobre a mesma matéria, deve prevalecer a segunda decisão transitada em julgado, até que seja eventualmente desconstituída por ação rescisória.
4. O reconhecimento da litispendência depende de alegação tempestiva na fase de conhecimento, nos termos do art. 337, VI, do CPC. Sua arguição em impugnação ao cumprimento de sentença é incabível, pois tal defesa encontra-se preclusa temporalmente.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada, não sendo admissível a rediscussão de matéria que deveria ter sido arguida em momento anterior do processo, conforme previsão do art. 525 do CPC.
6. A conduta do exequente não se configura como litigância de má-fé, visto que a duplicidade de ações se deu por erro do patrono, causado por fatores como o decurso de tempo entre os ajuizamentos e a mudança do meio de tramitação dos processos (físico para eletrônico).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI; 525, §1o; 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 07.02.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.506.091/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1716081, 0746299-42.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.06.2023, DJe 28.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1634291, 0002082-14.2009.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 26.10.2022, DJe 29.11.2022.